Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003683-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVANTE), SILVA SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 13.258.854/0001-14 (AGRAVADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU O FEITO PELO “STAY PERIOD” – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – BEM DECLARADO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – ARTIGOS 6º, § 4º E 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005 – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento do pedido de recuperação judicial implica a suspensão das ações e execuções contra a empresa recuperanda, nos termos do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, o chamado "stay period".

Embora o art. 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial disponha que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem ao plano recuperacional, há restrição legal expressa à retirada ou alienação de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão.

Reputa-se essencial o bem que, direta e inequivocamente, se vincula à atividade econômica desenvolvida pela empresa, sendo indispensável à manutenção de sua produção e geração de receita.

No caso dos autos, restou demonstrado que o veículo objeto da garantia fiduciária é imprescindível ao exercício da atividade de transporte rodoviário de cargas, razão pela qual sua manutenção na posse da recuperanda revela-se medida necessária à efetividade do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF).

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual reconhece a possibilidade de suspensão de atos constritivos envolvendo bens essenciais, ainda que vinculados a garantias fiduciárias, durante o “stay period”, como forma de garantir a superação da crise e o soerguimento econômico-financeiro da recuperanda.

A aplicação mecânica do art. 49, § 3º, da LRF, sem a devida ponderação com os princípios da continuidade da empresa e da função social, comprometeria os fins colimados pela legislação recuperacional, subvertendo a lógica da
par conditio creditorum
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003683-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SCANIA BANCO S/A

AGRAVADA:
SILVA SANTOS E CIA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
SCANIA BANCO S/A
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1026354-19.2024.8.11.0003,

proposta em face de
SILVA SANTOS E CIA LTDA
, determinou a suspensão do feito pelo
“stay period”
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“Trata-se de ação de Busca e Apreensão, ajuizada em 30/09/2024 contra SILVA SANTOS E CIA LTDA., em que o Banco Autor, ora Embargado, é credor fiduciário da empresa Ré, ora Agravante, em razão da emissão da Cédula de Crédito Bancário nº 110261. Como garantia das obrigações contratadas a Embargante transferiu ao Embargado o domínio resolúvel e a posse indireta dos bens abaixo descritos (alienação fiduciária), tornando-se, assim, enquanto devedor, possuidor direto e depositário fiel dos bens, nos termos do artigo 66-B, com redação dada pelo artigo 55 da Lei 10.931/04 c/c artigo 1.361, parágrafo 2º e artigo 1.363, do Código Civil”
(sic).

Aduz que
“Comprovada a mora, conforme se verifica na notificação encartada aos autos, em atendimento aos ditames do Decreto-Lei 911/69, o Nobre Julgador a quo, de maneira acertada, concedeu a liminar às fls. 175359018 – Decisão, para que o bem declinado na petição inicial fosse apreendido, asseverando que, executada a liminar, nos termos do art. 3º, §2º do mesmo diploma legal, teria o prazo de 05 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da posse em propriedade dos bens em favor do credor fiduciário. Em 19/11/2024, compareceu o Agravado aos autos, pleiteando a revogação da medida liminar e suspensão do processo, colacionando decisão proferida em 06 de setembro de 2024 nos autos da Recuperação Judicial distribuída na comarca de Rondonópolis/MT sob nº 1022807-68.2024.8.11.0003, a qual NÃO consta o bem objeto da demanda como essencial, não estando, portanto, amparado pelo benefício legal. Sendo assim, o MM. Juiz a quo acolheu os Embargos de Declaração do Agravado, a fim suspender a Ação de Busca e Apreensão pelo “stay period”, bem como determinar que o bem descrito e caracterizado nos autos, permaneça na posse da empresa ré, ora Agravada”
(sic).

Ressalta que
“No caso em tela, a concessão do efeito suspensivo é nitidamente necessária, uma vez que a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações do Agravante são evidentes e decorrem da simples análise do presente caso. Nos termos demonstrados ao longo do presente recurso, a r. decisão, tal qual lançada, vai de encontro ao quanto disposto no artigo 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-lei 911/69. O risco de dano grave ou de difícil reparação, por sua vez, pode ser observado no fato de que a r. decisão proferida pelo MM. Juiz a quo desconsidera cabalmente que NÃO consta o bem objeto da demanda como essencial nos autos da Ação de Recuperação Judicial, não estando, portanto, amparado pelo benefício legal. Com efeito, cumpre observar que o artigo 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-lei 911/69, prevê que a purgação integral da mora é necessária para evitar a consolidação da propriedade e da posse do pleno no patrimônio do credor e dependerá do pagamento integral do débito, o que não ocorreu no caso concreto, sendo assim, não há que se falar em restituição do bem, em favor do devedor, ora Agravado”
(sic).

Registra que
“Desta forma, resta, pois, clara e cristalina a URGÊNCIA da concessão do efeito suspensivo, pois preenchidos os requisitos legais, posto ser inegável a presença do perigo de difícil reparação, bem como probabilidade de provimento do recurso, mostrando-se medidas de rigor a admissão e o processamento deste Agravo, na forma de Instrumento, por esse Egrégio Tribunal, bem ainda a atribuição do referido efeito suspensivo, o que, desde já, se requer. De mais a mais, é bem certo que a concessão do efeito suspensivo não acarretará qualquer prejuízo à Agravada, sendo que, na remota e improvável possibilidade de não acolhimento do presente, os atos decisórios até então praticados restarão perpetuados, com a devolução do bem ao Agravado.”
(sic).

Assevera que
“conforme se constata dos autos principais às fls. 97/98, a apreensão do bem ocorreu em 18/12/2024 (placas SPD6J14), já tendo transcorrido in albis o prazo de 05 (cinco) dias para a quitação da integralidade da dívida. Nesse passo, ultimado o ato judicial de apreensão e em observância aos dispositivos legais alhures mencionados, é bem certo que a posse e propriedade do referido bem foi consolidada em favor do Banco Autor, ora Agravante”
(sic).

Mensura que
“Apenas à título de argumentação, cumpre esclarecer que o crédito do Scania Banco S/A perseguido nesta ação não se sujeita aos efeitos do pedido de Recuperação Judicial. A Lei 11.101/05 (Lei de Recuperação Judicial e Falência – LRF), elencou pormenorizadamente os créditos que estão sujeitos ao concurso de credores e aqueles que não estão sujeitos, chamados de extraconcursais”
(sic)

Diz que
“Diante de todo o exposto, evitando alegações protelatórias da Embargante, resta claro que o crédito ora discutido no presente caso, por estar revestido por garantia fiduciária, não se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial da empresa Ré, tampouco se aplica, o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, consoante se observa do art. 52, III, da lei 11.101/05”
(sic).

Afirma que
“É certo que por decisão proferida nos autos da ação de Recuperação Judicial nº 1022807-68.2024.8.11.0003, aquele Juízo determinou antecipação dos efeitos da blindagem em 09/09/2024, oportunidade em que determinou a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda até que seja deliberado acerca do processamento da recuperação judicial ou seja proferida outra decisão sobre o ponto. É certo que o ora Agravada, requereu a suspensão da presente demanda por entender tratar-se a presente de demanda líquida e buscando a apreensão de bem essencial à empresa. Diante de tal requerimento, após estrita observância dos documentos colacionados pela própria Agravante, apurou-se que o que o bem alineado fiduciariamente NÃO consta na lista de bens essenciais, sendo evidente que o mesmo não pode ser apurado como essencial.”
(sic)

Explana que
“Note-se, porém, que no presente caso, não restou comprovada a essencialidade do bem, uma vez que ao menos o bem objeto da presente demanda fora arrolado na Recuperação Judicial em comento. Não obstante a isso, não há decretação de essencialidade dos bens e, como dito, nem ao menos houve a indicação do bem objeto da demanda na inicial da Recuperação Judicial, portanto, não atinge e nem atingirá o bem objeto do presente feito, na medida em que não foi incluído na lista de bens indicada pela própria Agravada. Assim, não há o que se falar em suspensão da ação originária em razão da essencialidade do bem, considerando que o crédito aqui discutido NÃO se submete aos efeitos da recuperação judicial, bem como o bem não está arrolado na lista de bens essenciais”
(sic).

Expõe que “
Diante de tal, após estrita observância dos documentos colacionados pela própria Ré, apurou-se que o que o bem alienado fiduciariamente NÃO consta na lista de bens essenciais relacionados por ela na peça exordial da Recuperação Judicial proposta, sendo evidente que o mesmo não pode ser apurado como essencial já que não consta na relação de bens que a Ré entendeu por essenciais à manutenção de sua atividade empresarial e que, por óbvio, foram reconhecidos pelo Juízo Recuperacional como essenciais. Portanto, V. Exa., é nítido que a Ré busca apenas se esquivar de suas obrigações usando-se de subterfúgios e distorcendo a realidade, posto que NÃO HÁ DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PARA O BEM DE PLACA SPD6J14 OBJETO DESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna
“[...] Seja o presente recurso recebido e processado na forma de instrumento, concedendo-se o efeito suspensivo, a fim de que o MM. Juízo de Primeira Instância se abstenha de suspender a ação de Busca e Apreensão e ainda de determinar a devolução do bem devidamente apreendido ao Agravado”
(sic).

No mérito requer
“[...] o CONHECIMENTO E TOTAL PROVIMENTO do presente recurso, com a reforma da decisão lançada pelo juízo a quo (fls. 234/235), com o devido prosseguimento do feito, bem como para que o bem apreendido permaneça em posse do Agravante”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 24/02/2025, por esta Relatoria (Id. 268626260).

Apesar de devidamente intimada a parte agravada não apresentou Contraminuta (Id. 283966352).

Preparo recursal recolhido em dobro, conforme certidão de Id. 268085285.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que determinou a suspensão do feito pelo
“stay period”
.

Colaciono a decisão do Togado singular que ensejou a interposição do presente recurso.
Verbis
:

“[...] Pois bem, analisando a questão posta à liça, entendo que a pretensão levada a efeito pela parte ré é pertinente, e deve, à evidência dos elementos carreados aos autos, ser atendida, eis que fora deferida na Ação de Recuperação Judicial (Processo nº1022807-68.2024.8.11.0003), proposta pela parte ré, a antecipação dos efeitos da blindagem, suspendendo o curso das ações ajuizadas em desfavor da empresa recuperanda, conforme r. decisão (Id.175583607).

Ademais, determina o artigo 49, da Lei nº11.101, de 2.005, que: “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

[...]

Desta forma, verifica-se da r. decisão de (Id.175583607), datada em 09/09/2024, que houvera a antecipação dos efeitos da blindagem e a suspensão do curso das ações ajuizadas em desfavor da parte ré. Assim, imperioso que o estabelecido na Lei nº11.101/05 seja observado, razão pela qual, hei por bem
DETERMINAR
a suspensão deste feito, pelo “stay period”, sendo certo que a parte autora deverá adotar providência no sentido de informar esse Juízo acerca do cumprimento ou não do plano.

Ante o exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
os presentes embargos declaratórios intentados por
SILVESTRE DOS SANTOS E CIA LTDA - ME
, pessoa jurídica de direito privado, devendo o bem descrito e caracterizado nos autos, permanecer na posse da empresa ré, até ulteriores deliberações, suspendendo-se, por ora, os efeitos do comando judicial proferido por este Juízo no (Id.175359018), até ulteriores deliberações deste Juízo.”
(Id. 179450285 – Autos de origem) (Destaques no original)

Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra a devedora ficam suspensas, na forma do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), o qual, a princípio, é improrrogável, senão vejamos:

“Art. 6º – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4º - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

É cediço que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
in verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.
(Destaquei)

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão – 180 dias – promova-se a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Isto porque, nestes casos, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Na hipótese, a retirada dos bens da empresa agravada, neste momento, poderia representar verdadeiro óbice ao cumprimento das suas obrigações, visto que, se trata de veículo indispensável à manutenção de suas atividades, o que evidencia o acerto da decisão combatida.

O bem, objeto das garantias fiduciárias, trata-se de veículo essencial para a continuidade e desenvolvimento da empresa recuperanda, que atua no segmento de transporte rodoviário de carga e utiliza o bem para o fim principal da sua atividade econômica, o que lhe possibilita ter acréscimo de volume no fluxo do seu caixa.

Neste sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DURANTE O STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA OU VENDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto objetivando reformar decisão que, no âmbito de recuperação judicial requerida por produtores rurais, reconheceu a essencialidade de bens móveis financiados sob alienação fiduciária (maquinário agrícola) e determinou a suspensão de execuções relativas a esses bens durante o stay period, conforme o art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os bens financiados sob alienação fiduciária devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial, à luz do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005; e (ii) determinar se os bens móveis são indispensáveis à atividade empresarial dos recuperandos, justificando a suspensão de ações constritivas durante o período de stay period.

III. Razões de decidir

O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, fundamenta a suspensão das ações e execuções contra os devedores durante o stay period, desde que os bens sejam essenciais à atividade empresarial.

O art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005 prevê que créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, mas veda a retirada ou alienação de bens essenciais ao funcionamento da empresa durante o prazo de suspensão.

A análise da essencialidade dos bens deve ser realizada pelo juízo da recuperação judicial, que possui competência para avaliar os elementos concretos, como a vinculação direta dos bens à atividade desenvolvida pelos recuperandos.

Precedentes do STJ e de tribunais estaduais sustentam que a retirada de bens essenciais durante o stay period compromete a continuidade da atividade empresarial e contraria o objetivo da recuperação judicial, que é permitir o soerguimento da empresa devedora.

No caso, o laudo pericial reconheceu que os maquinários agrícolas são indispensáveis às atividades produtivas dos recuperandos, justificando sua manutenção na posse destes durante o stay period.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
O art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, combinado com o art. 6º, §4º, impede a retirada ou alienação de bens essenciais à atividade empresarial do devedor durante o stay period,
ainda que vinculados a créditos garantidos por alienação fiduciária.
A avaliação da essencialidade dos bens compete ao juízo da recuperação judicial, considerando a função socioeconômica da preservação da empresa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, §4º, 47 e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.417.663/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2019. STJ, REsp n. 1.660.893/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017.
TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014. TJMG, RAI n. 10079130732955001, Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014.

(N.U 1034158-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES -
STAY PERIOD – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICO-PRODUTIVA DO GRUPO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra
.”

(N.U 1021652-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CAMINHÕES DECLARADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA AGRAVANTE POR DECISÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – STAY PERIOD PRORROGADO – PROIBIÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO DOS BENS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6º, 47 E 49, § 3º, ÚLTIMA PARTE, DA LEI N .º 11.101/2005
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A suspensão do curso das ações e execuções individuais em face de empresas em processo de recuperação judicial perdura pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e pode ser, em regra, prorrogado em caráter excepcional, sendo que somente após, restabelece-se o direito dos credores de prosseguir com as ações e execuções. Inteligência dos arts. 6º, 47 e 49, § 3º, última parte, da lei n .º 11.101/2005.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10107355820248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2024)

In casu
, resta evidente que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto ao declarar a essencialidade do bem objeto da busca e apreensão, determinando a sua manutenção na posse dos bens, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre o mesmo.

Ademais, se a finalidade da recuperação judicial é justamente possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora e dos interesses de todos os credores, resta evidente que a manutenção da agravada/recuperanda, na posse do bem gravado com alienação fiduciária, em nada prejudicará a instituição financeira agravante, ante a sua condição de credora fiduciária, por força do contrato que deu origem à demanda que move.

Ora, não se desconhece o disposto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, entretanto, também se deve abrir os olhos para o entendimento firmado pelo c. STJ, no sentido de que os credores que não se submetem aos efeitos do plano de recuperação, como é o caso dos bens garantidos por alienação fiduciária, de modo que, não podem expropriar os bens essenciais à atividade empresarial, sendo necessário respeitar o princípio da preservação da empresa, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05.

2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.417.663/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2019 – negritei).

Não obstante, a mesma Corte Superior também firmou entendimento no sentido de que “
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
.”

(REsp n. 1.660.893/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017) (Destaquei).

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se mister sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025